Tribunal: TJDFT
Processo: 0751992-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NATUREZA ALIMENTAR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a movimentação bancária evidenciaria capacidade financeira da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se valores recebidos a título de pensão alimentícia podem, isoladamente, afastar a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta de capacidade econômica.
4. A movimentação bancária composta majoritariamente por valores de natureza alimentar não caracteriza renda própria apta a justificar o indeferimento do benefício.
5. A ausência de vínculo laboral recente e a dependência econômica de pensão alimentícia reforçam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Valores recebidos a título de pensão alimentícia, por possuírem natureza alimentar e destinação à subsistência, não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.